Tribunal: TJSP
Processo: 2124597-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124597-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LUCIANO
LAGONEGRO
NETO
e
MIRIAM
LAGONEGRO,
são
agravados
CIFRA
EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. - IMÓVEIS CIFRA e KURT WERNER
ZEPF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124597-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – 34a Vara Cível
Agtes. : Luciano Lagonegro Neto e outra
Agdos. : Cifra Empreendimentos Comerciais Ltda. Imóveis Cifra e outro
Juiz de 1o Grau: Adilson Aparecido Rodrigues Cruz
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 11/06/2020
VOTO No 46.925
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORRETAGEM.
COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. Se pelos elementos dos
autos, resta evidenciado o estado de necessidade dos requerentes,
deve o juiz conceder o benefício da assistência judiciária. Decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls.121 dos autos de primeiro grau, que em ação de cobrança,
indeferiu o benefício da justiça gratuita.
Pleiteiam os agravantes a reforma da decisão
alegando, em síntese, que não têm condições de arcar com as custas e
despesas processuais. Afirmam que o imóvel em questão é objeto da ação de
inventário em andamento. Aduzem que cada agravante possui apenas 1/12 do
referido imóvel, sendo que a totalidade do quinhão do agravante Luciano sofreu
penhora no processo no 0023114-58.2005.8.26.0562. Asseveram que o
agravante Luciano é aposentado auferindo mensalmente R$ 1.315,00, não é
titular de cartão de crédito, não possui imóvel próprio e possui diversos protestos
em seu nome em virtude de seus proventos não suprirem as despesas básicas
da família. Enfatizam que a agravante Miriam também é aposentada, com renda
de R$ 3.259,10, não sendo titular de cartão de crédito, nem possui imóvel próprio,
com vários empréstimos consignados em seu nome e atravessa momento de
dificuldade ao passar por tratamento de câncer de mama. Requerem a concessão
de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Deferido o efeito suspensivo conforme decisão de fls.
132 e, decorrido in albis o prazo para apresentação da contraminuta, encontra-se
o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124597-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O
recurso
merece
prosperar,
ressalvado
o
entendimento do ilustre magistrado.
Com efeito, estabelece o art. 5o, LXXIV, da
Constituição da República, que "o Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;".
Por sua vez, o artigo 98, do Código de Processo Civil,
com claríssima redação, dispõe expressamente que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Correto afirmar que se não restasse situação fática
suficiente a possibilitar a verificação de sinais externos do estado de
necessidade, caberia ao nobre magistrado exigir sua comprovação, conforme
consta do artigo 99, § 2o, do mesmo diploma legal, verbis:
“§ 2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos."
Em que pese o entendimento do douto magistrado de
primeiro grau, o agravante trouxe aos autos comprovante de que é aposentado,
percebendo mensalmente R$ 1.315,00 (fls. 91 1o grau), há protestos em seu
nome no total de R$ 62.238,76. De outro lado, a agravante Miriam também é
aposentada percebendo R$ 4.233,70 mensais (fls.98), entretanto possui seis
empréstimos consignados que praticamente totalizam sua renda, além de estar
em tratamento de câncer de mama. Assim, era caso de conceder-se o benefício
pleiteado.
Por sua vez, a simples constituição de patrono não
credenciado ao sistema de assistência judiciária da Ordem dos Advogados do
Brasil não pode ser considerado como elemento bastante a contrapor as provas
de necessidade apresentadas, como já se decidiu:
"Se a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter direito
à assistência judiciária, não sendo obrigada, para gozar dos
benefícios desta, a recorrer aos serviços da Defensoria
Pública" (Bol. AASP 1.703/205).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124597-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Bem como dispõe o seguinte dispositivo do Código de
Processo Civil:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 4o. A assistência do requerente por advogado particular não
impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Assim,
se
pelos
elementos
dos
autos,
resta
evidenciado o estado de necessidade dos requerentes, deve o juiz conceder o
benefício da assistência judiciária, cabendo à parte contrária, se tiver elementos
para tal, impugnar o benefício.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
conceder o benefício da justiça gratuita pleiteado.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica